Tribunal: STF
Processo: RE 1360024
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 5ª Câmara Cível do TJPR, assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER DE OVÁRIO EPITELIAL RECIDIVADO (CID: D 59.5). ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 855.178/SE – TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO LEADING CASE (23.05.2019). ACÓRDÃO MANTIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA.” (eDOC 20, p. 2)



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos artigos 196 e 198 da Constituição da República e contrariedade à decisão proferida no RE nº 85.5178, Tese 793 de repercussão geral. 



    Defende, inicialmente, que os tratamentos oncológicos são de competência exclusiva da União, motivo pelo qual o Município de Maringá não teria responsabilidade pelo custeio do tratamento postulado.



    No mais, alega que, acaso seja reconhecida a responsabilidade solidária para o fornecimento do medicamento em questão, o feito deve ser remetido para a Justiça Federal, haja vista a necessidade de que o Estado e a União componham a lide. 



    Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (eDOC 28), relatando que recebeu atendimento no Hospital do Câncer de Maringá, pelo SUS,



    “sob a responsabilidade da oncologista clínica, Dra. Adriana D. Valadares, que solicitou, para a paciente, o medicamento BEVACIZUMAB (Avastin), como parte da terapia de controle, salientando que ‘Apesar dos benefícios, este medicamento não faz parte das medicações fornecidas pelo SUS dentro do código de APAC’.” (eDOC. 28, p. 9)



    Alegando em sua defesa que:



    “(i) o caso em exame não envolve a análise de questões constitucionais essenciais e relevantes a serem analisadas; (ii) não houve por parte do Município recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares; (iii) as razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula nº 283 do STF ; (iv) e, por fim, que a reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos, incide, também, o óbice da Súmula nº 279 do STF”



    A decisão do Tribunal de origem que efetuou o juízo de admissibilidade recursal, a seu turno, remanesceu vislumbrando divergência entre a tese de julgamento fixada por esta Corte e o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “Observa-se que o órgão julgador afastou a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda em hipótese de fornecimento de tratamento oncológico, proferindo juízo negativo de retratação envolvendo o Tema 793/STF, ao entendimento de que “a sentença foi proferida em 20/06/2016, anos antes do julgamento do Tema 793”. Portanto, convém que a questão seja melhor analisada pela Corte Suprema, sem prejuízo do eventual conhecimento do recurso também com relação aos demais tópicos apresentados (Súmulas 292 e 528 do Supremo Tribunal Federal).” (eDOC 30, p. 3)



    Decido.



    A irresignação merece parcial provimento. 



    Esta Suprema Corte, no julgamento do referido tema (RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde.



    Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 



    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 



    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário.



    Na hipótese dos autos, o recorrente alega que compete à União custear o fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico e não fornecido pelo SUS, razão pela qual o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento. 



    O Tribunal, contudo, indeferiu o pleito do Município com a seguinte fundamentação: 



    “A hipótese dos autos versa sobre fornecimento do medicamento BEVACIZUMAB (Avastin) para paciente portadora de câncer de ovário epitelial recidivado.



    Entendo que o acórdão proferido por este órgão colegiado não se insere na tese firmada pelo RE nº 855.178/SE, o qual versa sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo e posterior remessa à Justiça Federal.



    Isso porque a sentença foi proferida em 20/06/2016, anos antes do julgamento do Tema 793 pela Corte Suprema em 23/05/2019.



    Portanto, a sentença foi prolatada em conformidade com o entendimento vinculante à época, qual seja, de que havia responsabilidade solidária de forma irrestrita entre os entes.” (eDOC 20, p. 4)



    Diante desse cenário, entendo que o Tribunal não adequou o julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793, conforme exige o art. 1.030, inciso II, do CPC, inobservou a necessidade de inclusão da União no polo passivo de ação judicial em que se pleiteia medicamento não incluído na lista do SUS.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas o STF:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PATRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC”. (ARE 1298325 AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14.10.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1301670 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.4.2021)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar a remessa do feito à Justiça Federal.



    Por fim, considerando que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamentos prescritos, preservo os efeitos da medida liminar deferida pelas instâncias de origem, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, nos termos do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente